Tribunal: TJDFT
Processo: 0730512-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR FALECIDO. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA. IMÓVEL. BLOQUEIO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os agravantes fundamentam seu direito sob o fundamento de que o patrimônio do espólio é o responsável pelo pagamento da dívida deixada pelo de cujus, sendo possível, portanto, o bloqueio na matrícula dos imóveis que fazem parte desta universalidade, ressaltando que tal medida impede a dilapidação dos bens.
2. Tratando-se de dívida líquida, certa e exigível, compete ao credor a escolha entre requerer o pedido de habilitação de crédito no inventário ou dar continuidade ao cumprimento de sentença, podendo, inclusive, propor ação de cobrança em face do espólio.
3. Não existe óbice legal para admitir que os credores tenham a opção de escolha entre a habilitação de crédito e o pedido de penhora de bem do patrimônio do espólio, mormente se verificado que o prosseguimento do cumprimento de sentença nitidamente atingiria a satisfação do crédito de forma mais ágil e célere, o que leva à conclusão da possibilidade de efetivação do bloqueio nas matrículas dos imóveis. Precedentes.
4. Recuso conhecido e provido. Decisão reformada.